Tribunal: TJMT
Processo: 0007107-03.2012.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007107-03.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO MOTA DOS SANTOS - CPF: 029.615.611-67 (APELANTE), ROSANGELA APARECIDA TRAJANO (VÍTIMA), CAMILA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 030.276.951-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007107-03.2012.8.11.0064

APELANTE: FABIO MOTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – CONDUTA DO RÉU QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CP –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelas testemunhas inquiridas.

A conduta do réu de tomar para si, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular e a corrente de ouro da vítima, além de outros bens móveis, é suficiente para a caracterização do crime de roubo, já que preenche todas as elementares descritas no art. 157 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007107-03.2012.8.11.0064

APELANTE: FABIO MOTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Fábio Mota dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por atipicidade da conduta, dada a inexistência da elementar do tipo consistente em “coisa alheia móvel”, bem como da subtração de bens “para si ou para outrem”, já que os bens por ele levados também eram de sua propriedade, em razão da união estável que possuía com a vítima
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007107-03.2012.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de atipicidade da conduta, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de roubo. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que na data de ontem a declarante teve uma discussão com Fábio que a mandou embora de casa, onde a declarante saiu e foi para casa de sua amiga Rosângela, na Rua 07, quadra 39, casa 134, Res. Marechal Rondon, nesta cidade, levando consigo seus pertences como cama, armário, geladeira, fogão, mesa, roupas, máquina de lavar roupa, etc. Que a declarante esclarece que estes pertences são de sua propriedade. Que na data de hoje, por volta das 4:00 horas da madrugada, Fábio chegou na residência de Rosângela e ao ver a declarante já foi agredindo com murros e tapas em sua cabeça. Que em seguida Fábio de posse de uma faca rasgou toda a sua cama box e danificou o armário e a geladeira, e em seguida passou a fazer ameaças de morte a declarante e sua amiga Rosângela, e em seguida acordou o filho da declarante de três anos e o colocou dentro do carro dizendo que o levaria embora. Que Fábio manteve todos dentro de casa de quatro horas até as sete horas com uma faca nas mãos. Que Fábio fez a declarante e Rosângela carregar os móveis e colocar em um caminhão de frete, bem como todas as compras, e dizendo que se a declarante não carregasse ele a mataria. Que a declarante toda vez que tentava argumentar com Fábio era agredida fisicamente com tapas, murros e enforcamento. [...] Que Fábio tomou o aparelho celular da declarante, bem como arrancou uma corrente de ouro de seu pescoço. Que Fábio levou os pertences da declarante embora, onde Rosângela em seguida ligou para a polícia militar que foi ao local e em seguida foram até a casa de Fábio, onde fizeram sua detenção, bem como fizeram ele devolver os pertences da declarante. [...]”
(Camila dos Santos Rocha – id. 16874965).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede inquisitorial. Confira-se:

“[...] Promotora – O que aconteceu?

Vitima – Nesse dia ele estava embriagado, ele entrou na minha casa, a gente já estava separado, ele me machucou, chegou bêbado lá e eu tive que parar no hospital. Ele foi lá só para me agredir. Ele me jogou no chão, tinha uma prima comigo lá e viu tudo também.

Promotora – Consta que ele subtraiu diversos objetos.

Vitima – Também.

Promotora – O que ele levou?

Vitima – Ele entrou na casa depois, levou computador, eu já tinha vendido algumas coisas para vir embora. Então eu não lembro direito, mas ele levou computador, levou meu cachorro, ventilador, alguma coisa assim, não me lembro mais direito.

Promotora – Aqui na denúncia consta que uma cama, um armário, uma geladeira, fogão, uma mesa e máquina de lavar roupas.

Vitima – Esse processo então é outro, eu estou falando do que quando eu fui embora para cá. Eu confundi.

Promotora – Aqui esta dezoito de novembro de dois mil e doze.

Vitima – Esse dai é outro, foi o primeiro.

Promotora – Você já estava separada?

Vitima – Essa época foi quando ele foi preso por causa da Maria da Penha. Foi ele entrou na casa e pegou tudo mesmo.

Promotora – Mas você já estava separada?

Vitima – Já. Estava morando na casa de uma conhecida e ele entrou na casa dela e pegou as minhas coisas.

Promotora - Esse Residencial Marechal Rondon é na casa dela?

Vitima – É na casa dela. Agora sim, é que foram dois fatos.

Promotora - Como é o nome dela?

Vitima – Rosângela. É que foram dois fatos.

Promotora – Nesse dia ele também lhe agrediu?

Vitima – Ele me agrediu, e eu tinha meu filhinho, era só um caso, agora já tenho dois. Ele me agrediu bastante.

Promotora - Como é que foi e onde a senhora ficou machucada?

Vitima – Ele me jogou contra a parede e me deu tapa na cabeça, me jogou no chão. E ele estava com uma faca também e furou todo o colchão.

Promotora – Ele te manteve em cárcere também e te impediu de sair?

Vítima – Sim.

Promotora – Como que foi isso?

Vitima – Ele fechou a casa lá e não deixava ninguém sair, nem eu e nem a dona da casa. Foi quando ele chamou um caminhão e colocou todas as coisas tudo dentro. Depois que a gente saiu a gente chamou a polícia, aí a polícia pegou ele em flagrante na casa dele.

Promotora – Quanto tempo mais ou menos ele impediu que você saísse da casa?

Vitima – Foi mais ou menos uma hora de tortura dentro da casa. Ele me ameaçando com uma faca, dizia que ia me matar, ficava me batendo.

Promotora – Aqui consta que teria sido mais ou menos quatro da manha.

Vitima – Mais ou menos isso, faz tanto tempo já.

Promotora – A senhora recuperou tudo dele, dele ter levado?

Vitima – Eu peguei tudo de volta, porque ele foi preso, eu fui lá na casa e peguei tudo de volta. Até as compras, tudo que era meu, porque era tudo meu. Depois disso ele foi preso, depois a gente voltou. Aí a gente voltou e aconteceu o fato de novo, foi quando eu vim embora para cá.

Promotora – O fato de novo foi o que a senhora falou no inicio?

Vitima – Isso.

Promotora – Depois dessa segunda situação a senhora não voltou?

Vitima – Não, aí eu vim embora.

Promotora – Ele te procurou, ameaçou?

Vitima – Depois que eu estou aqui, ele procurou, ele queria saber porque a gente tem um filho junto agora, só que eu bloqueei ele de todas as redes sociais, ai eu não tenho mais contato com ele tem mais de um ano. Ele procurou para voltar mesmo, para reconciliação, mas eu não quis mais. [...]”
(Camila dos Santos Rocha – áudio CD).

As declarações da vítima foram confirmadas pela testemunha, Rosângela Aparecida Trajano,
verbis
:

“Que na data de ontem chegou em sua residência sua amiga Camila com seu filho e todos seus pertences, dizendo que havia se separado do esposo Fábio e que iria ficar na casa da declarante. Que na data de hoje por volta das 04:00 horas da manhã foram acordadas por Fábio que ali chegou e foi agredindo fisicamente Camila com murros em sua cabeça e em seguida Fábio se apropriou de uma faca e passou a fazer ameaças a todos que ali estavam. Que a declarante teve que intervir por diversas vezes ficando na frente de Camila, para que Fábio não lhe causasse mal pior. Que Fábio fez a declarante e Camila carregar todos os móveis e colocar num caminhão de frete, bem como pegou o filho de Camila da cama e colocou em seu carro. Que Fábio dizia que se chamasse a polícia ele mataria todos que ali estavam. Que a declarante possui três filho menores que também presenciaram tudo. Que Fábio permaneceu com todos em cárcere privado das quatro até as sete da manhã. [...] Que Fábio levou todos os pertences de Camila, e ao sair a declarante ligou para a polícia militar, que foi ao local e em seguida se dirigiram até a casa de Fábio, onde no local os policiais fizeram Fábio devolver os móveis, bem como fizeram sua detenção. [...]”
(id. 16874966).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

A propósito, embora o apelante alegue que os objetos subtraídos eram bens comuns do casal, e estaria levando-os ao lar conjugal, extrai-se dos autos que o réu também tomou para si, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular e a corrente de ouro da vítima, caracterizando, portanto, a elementar “coisa alheia móvel”.

Depois, tanto em sede inquisitorial como em juízo, a vítima foi categórica ao sustentar que todos os bens subtraídos lhe pertenciam, mesmo porque já havia se separado do apelante e estava morando na residência de sua amiga.

De igual modo, não há falar em subtração sem fins de assenhoramento definitivo, já que o acusado não devolveu os bens espontaneamente, mas sim por força policial, no ato de sua prisão em flagrante, demonstrado que sua conduta foi revestida de
animus furandi
.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento da testemunha Rosângela, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020